Tribunal: TJPA
Processo: 0043685-32.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES â DA VIOLÃNCIA RESULTOU LESÃO CORPORAL GRAVE â SEQUESTRO â CORRUPÃÃO DE MENORES â CONFISSÃO E MENORIDADE DOS RÃUS. Afastada a pretensÃ£o absolutÃ3ria dos Apelantes. Aplicada a atenuante de confissÃ£o e menoridade do rÃ©u ERALDO na data do fato, com relaÃ§Ã£o ao crime de roubo contra a vÃtima ROBERTO, o que nÃ£o foi reconhecido pelo MM. JuÃzo a quo. Entretanto, ao efetuar a soma dos delitos pelo concurso material de crimes, o MM. JuÃzo a quo nÃ£o incluiu os crimes de corrupÃ§Ã£o de menores, portanto, fixou a pena abaixo do que deveria. Contudo, em razÃ£o de nÃ£o ter havido recurso nesse sentido e em face Ã proibiÃ§Ã£o da reformatio in pejus, mantenho a pena cominada ao ora Apelante ERALDO em 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusÃ£o e 276 dias multa. Recursos improvidos. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00436853220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ERALDO DE LIMA SENA E SELTON JESUS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DA VIOLÊNCIA RESULTOU LESÃO CORPORAL GRAVE - SEQUESTRO - CORRUPÇÃO DE MENORES - CONFISSÃO E MENORIDADE DOS RÉUS. Afastada a pretensão absolutória dos Apelantes. Aplicada a atenuante de confissão e menoridade do réu ERALDO na data do fato, com relação ao crime de roubo contra a vítima ROBERTO, o que não foi reconhecido pelo MM. Juízo
a quo.
Entretanto, ao efetuar a soma dos delitos pelo concurso material de crimes, o MM. Juízo
a quo
não incluiu os crimes de corrupção de menores, portanto, fixou a pena abaixo do que deveria. Contudo, em razão de não ter havido recurso nesse sentido e em face à proibição da
reformatio in pejus
, mantenho a pena cominada ao ora Apelante ERALDO em 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 276 dias multa. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00436853220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ERALDO DE LIMA SENA E SELTON JESUS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por ERALDO DE LIMA SENA e SELTON JESUS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu SELTON como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II, 157, § 3º, primeira parte e 148, todos do CP; e ainda, nas sanções do art. 244-B do ECA, por duas vezes, fixando-lhe a pena pelo concurso material de crimes em 15 anos e 11 meses de reclusão e 237 dias multa, em regime inicialmente fechado. Após realizada a detração penal, restaram 14 anos, 8 meses e 11 dias de reclusão. O réu ERALDO foi condenando como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II, 157, § 3º, primeira parte, todos do CP; e ainda, nas sanções do art. 244-B do ECA, por duas vezes, fixando-lhe a pena pelo concurso material de crimes em 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 267 dias multa em regime inicialmente fechado. Após realizada a detração penal, restaram 14 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 09.09.2015, o Sr. Jacob Carneiro da Cunha Filho quando saía da sua residência, situada na passagem Antônio Nunes, entre Boaventura e Governador José Malcher, o tentar apanhar seu veículo, estacionado em via pública, foi surpreendido por Jamile Gabriela Silveira da Silva e Selton Jesus da Silva. Este, empunhando uma arma de fogo tipo revólver, anunciou o assalto e ordenou que a vítima entrasse no carro. Já no interior do veículo, Selton Jesus da Silva passou a subtrair pertences do Sr. Jacob Carneiro da Cunha Filho, dentre os quais uma carteira porta cédulas contendo documentos pessoais e cartões, e um telefone celular (...). ingressaram no carro dos outros autores, Eraldo de Lima Sena e Samanta Alana Costa, os quais passaram a compor a ação criminosa. (...) o trânsito ficou parado e os roubadores se distraíram, aproveitando a vítima para abrir a porta e fugir. Os autores, notando ser impossível escapar com o carro, também saíram do veículo. Assim, as adolescentes Samanta Alana Costa da Silva e Jamile Gabriela Silveira da Silva se infiltraram entre os transeuntes e sem serem notadas e Eraldo de Lima Sena e Selton Jesus da Silva passaram a correr em fuga pela via pública. Percebendo esta ação, o Senhor Jacob (...) retornou a veículo e conseguiu retirá-lo do local e passou a perseguir Eraldo Sena e Selton Silva. (...) Selton passou a efetuar disparos na direção do Senhor Jacob. Este, revidando injusta agressão, sacou de sua arma de serviço, delegado de polícia que é, e passou a efetuar disparos na direção de Selton Jesus, também sem conseguir atingi-lo. (...) Eraldo Sena e Selton Silva, este de arma em punho, anunciaram o assalto e exigiram que o taxi conduzido pelo Senhor Roberto Paulo Bezerra bandeira parasse. A vítima, então, deixou o veículo em ponto de partida n primeira marcha, acelerando o veículo quando os roubadores começaram a entrar no carro. (...) Selton Silva conseguiu agarrar e permanecer no veículo, efetuando disparos contra o Senhor Roberto Paulo, que foi alvejado duas vezes, sendo atingido no pescoço e no ombro. (...) Selton Silva, por sua vez, também empreendeu fuga (...) notando estar cercado, e diante da iminência de sua captura, percebeu o Senhor Nivaildo da Silva Ferreira saindo de um estabelecimento comercial, tomando-o como refém. O sequestro do Senhor Nivaildo da Silva Ferreira durou cerca de dez a quinze minutos, apenas cessando com a chegada da polícia militar, que realizou a captura e a condução coercitiva de Selton Silva. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 01 de dezembro de 2015, fl.18.

Insurge-se o Apelante ERALDO DE LIMA SENA em face da dosimetria da pena fixada pelo crime de roubo, alegando que a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Alega que não procedeu nenhum disparo de arma de fogo na vítima, o que teria sido efetuado apenas pelo réu SELTON. No que se refere à corrupção de menores, alega ser necessária a prova da efetiva corrupção das adolescentes. Diz que não há nos autos provas de que as adolescentes possuíam na data do fato menos de 18 anos de idade. Pretende sua absolvição.

O Apelante SELTON DE JESUS DA SILVA alega que a pena base do delito de roubo deve ser fixada no mínimo legal. Aduz que não tinha a intenção de atingir a vítima com os disparos da arma de fogo, mas apenas de obter seu veículo, devendo o crime ser de lesão corporal culposa. Quanto ao delito de sequestro, alega que incidiu na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. No que se refere ao crime de corrupção de menores, alega ser necessária a prova da efetiva corrupção das adolescentes. Diz que não há nos autos provas de que as adolescentes possuíam na data do fato menos de 18 anos de idade. Pretende sua absolvição pelos crimes de roubo majorado pela lesão grave, sequestro e corrupção de menores.

Contrarrazões aos recursos às fls. 280-282 e 283-285.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os recursos a fim de serem revistas as penas base.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 01 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00436853220158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ERALDO DE LIMA SENA E SELTON JESUS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por ERALDO DE LIMA SENA e SELTON JESUS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu SELTON como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II, 157, § 3º, primeira parte e 148, todos do CP; e ainda, nas sanções do art. 244-B do ECA, por duas vezes, fixando-lhe a pena pelo concurso material de crimes em 15 anos e 11 meses de reclusão e 237 dias multa, em regime inicialmente fechado. Após realizada a detração penal, restaram 14 anos, 8 meses e 11 dias de reclusão. O réu ERALDO foi condenando como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II, 157, § 3º, primeira parte, todos do CP; e ainda, nas sanções do art. 244-B do ECA, por duas vezes, fixando-lhe a pena pelo concurso material de crimes em 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 267 dias multa em regime inicialmente fechado. Após realizada a detração penal, restaram 14 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 09.09.2015, o Sr. Jacob Carneiro da Cunha Filho quando saía da sua residência, situada na passagem Antônio Nunes, entre Boaventura e Governador José Malcher, o tentar apanhar seu veículo, estacionado em via pública, foi surpreendido por Jamile Gabriela Silveira da Silva e Selton Jesus da Silva. Este, empunhando uma arma de fogo tipo revólver, anunciou o assalto e ordenou que a vítima entrasse no carro. Já no interior do veículo, Selton Jesus da Silva passou a subtrair pertences do Sr. Jacob Carneiro da Cunha Filho, dentre os quais uma carteira porta cédulas contendo documentos pessoais e cartões, e um telefone celular (...). ingressaram no carro dos outros autores, Eraldo de Lima Sena e Samanta Alana Costa, os quais passaram a compor a ação criminosa. (...) o trânsito ficou parado e os roubadores se distraíram, aproveitando a vítima para abrir a porta e fugir. Os autores, notando ser impossível escapar com o carro, também saíram do veículo. Assim, as adolescentes Samanta Alana Costa da Silva e Jamile Gabriela Silveira da Silva se infiltraram entre os transeuntes e sem serem notadas e Eraldo de Lima Sena e Selton Jesus da Silva passaram a correr em fuga pela via pública. Percebendo esta ação, o Senhor Jacob (...) retornou a veículo e conseguiu retirá-lo do local e passou a perseguir Eraldo Sena e Selton Silva. (...) Selton passou a efetuar disparos na direção do Senhor Jacob. Este, revidando injusta agressão, sacou de sua arma de serviço, delegado de polícia que é, e passou a efetuar disparos na direção de Selton Jesus, também sem conseguir atingi-lo. (...) Eraldo Sena e Selton Silva, este de arma em punho, anunciaram o assalto e exigiram que o taxi conduzido pelo Senhor Roberto Paulo Bezerra bandeira parasse. A vítima, então, deixou o veículo em ponto de partida n primeira marcha, acelerando o veículo quando os roubadores começaram a entrar no carro. (...) Selton Silva conseguiu agarrar e permanecer no veículo, efetuando disparos contra o Senhor Roberto Paulo, que foi alvejado duas vezes, sendo atingido no pescoço e no ombro. (...) Selton Silva, por sua vez, também empreendeu fuga (...) notando estar cercado, e diante da iminência de sua captura, percebeu o Senhor Nivaildo da Silva Ferreira saindo de um estabelecimento comercial, tomando-o como refém. O sequestro do Senhor Nivaildo da Silva Ferreira durou cerca de dez a quinze minutos, apenas cessando com a chegada da polícia militar, que realizou a captura e a condução coercitiva de Selton Silva. (...).
¿ (sic)

Insurge-se o Apelante ERALDO DE LIMA SENA em face da dosimetria da pena fixada pelo crime de roubo, alegando que a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Alega que não procedeu nenhum disparo de arma de fogo na vítima, o que teria sido efetuado apenas pelo réu SELTON. No que se refere à corrupção de menores, alega ser necessária a prova da efetiva corrupção das adolescentes. Diz que não há nos autos provas de que as adolescentes possuíam na data do fato menos de 18 anos de idade. Pretende sua absolvição.

O Apelante SELTON DE JESUS DA SILVA alega que a pena base do delito de roubo deve ser fixada no mínimo legal. Aduz que não tinha a intenção de atingir a vítima com os disparos da arma de fogo, mas apenas de obter seu veículo, devendo o crime ser de lesão corporal culposa. Quanto ao delito de sequestro, alega que incidiu na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. No que se refere ao crime de corrupção de menores, alega ser necessária a prova da efetiva corrupção das adolescentes. Diz que não há nos autos provas de que as adolescentes possuíam na data do fato menos de 18 anos de idade. Pretende sua absolvição pelos crimes de roubo majorado pela lesão grave, sequestro e corrupção de menores.
Assim, vejamos.

Conheço de ambos os recursos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade.

DAS RAZÕES DO APELANTE SELTON DE JESUS DA SILVA

O Apelante SELTON DE JESUS DA SILVA alega que a pena base do delito de roubo deve ser fixada no mínimo legal. Aduz que não tinha a intenção de atingir a vítima com os disparos da arma de fogo, mas apenas de obter seu veículo, devendo o crime ser de lesão corporal culposa. Quanto ao delito de sequestro, alega que incidiu na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. No que se refere ao crime de corrupção de menores, alega ser necessária a prova da efetiva corrupção das adolescentes. Diz que não há nos autos provas de que as adolescentes possuíam na data do fato menos de 18 anos de idade. Pretende sua absolvição pelos crimes de roubo majorado pela lesão grave, sequestro e corrupção de menores.
1)

Da fixação da pena base do delito de roubo majorado contra a vítima JACOB:

A pena base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, considerando como negativas a circunstâncias referentes à culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, tendo o MM. Juízo se utilizado do fato concreto para justificar fundamentação das referidas circunstâncias do art. 59 do CP (fl. 246 e 246v). Sendo assim, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes. Presentes duas atenuantes, confissão e menoridade, pelo que mantenho a redução da pena em 2 anos e 1 mês e 47 dias multa, restando 4 anos e 2 meses de reclusão e 95 dias multa.

Mantenho as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma, bem como a elevação da pena em 1⁄2, restando 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa.
2)

Da fixação da pena base do delito de roubo majorado contra a vítima ROBERTO:

A pena base foi fixada em 10 anos de reclusão e 142 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, consequências e motivos do crime, as quais mantenho diante da utilização de elementos concretos do fato na fundamentação das circunstâncias do art. 59 do CP (fls. 249-249v), nada havendo a ser reformado.

Inexistem agravantes. Mantenho as atenuantes de confissão e menoridade do réu, pelo que permanece a redução da pena em 3 anos e 4 meses de reclusão e 47 dias, perfazendo um total de 6 anos e 8 meses de reclusão e 95 dias multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 95 dias multa.
3)

Do crime de Sequestro

A pena base foi fixada no mínimo legal, 1 ano de reclusão, a qual mantenho em razão da proibição à
reformatio in pejus
.

Inexistem agravantes. Mantenho a não aplicação das atenuantes de confissão e de menoridade em razão de a pena base ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, pelo que mantenho a pena definitiva em 1 ano de reclusão.
4)

Do crime de Corrupção de menores:

Mantenho a pena base em seu mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis.

Mantenho ainda a não aplicação da atenuante da menoridade, em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ. Inexistem agravantes nem causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo a pena em 1 ano de reclusão para cada crime, por duas vezes, eis que as vítimas eram duas menores.

Por fim, em razão da existência de concurso material entre os crimes de roubos, de corrupção de menores e sequestro, mantenho a somatória das penas cominadas ao réu, permanecendo a pena final em 15 anos e 11 meses de reclusão e 237 dias multa, a ser cumprida em regime incialmente fechado.

Com relação à alegação de

que não tinha a intenção de atingir a vítima com os disparos da arma de fogo, mas apenas de obter seu veículo, devendo o crime ser de lesão corporal culposa, tenho que não possui razão.

Ressalto que, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da infração penal, como
in casu
, todos os que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, art. 29 do CP. Logo, uma vez que foi constatada a unidade de desígnios, segundo os depoimentos colhidos em juízo, não há que se falar em desclassificação do delito para lesão corporal culposa.

Quanto ao delito de sequestro, alega que incidiu na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Também não possui razão o ora Apelante. Verifico nas provas amealhadas aos autos que o réu manteve a vítima em seu poder por aproximadamente 20 minutos, não comprovando que tenha agido por coação irresistível ou por obediência hierárquica, conforme o disposto no art. 22 do CP. Sendo assim, comprovado que agiu por livre e espontânea vontade, afasto a pretensão de reconhecimento da excludente de culpabilidade.

No que se refere ao crime de corrupção de menores, alega ser necessária a prova da efetiva corrupção das adolescentes. Diz que não há nos autos provas de que as adolescentes possuíam na data do fato menos de 18 anos de idade. Não possui razão o Apelante.

Ressalto que a prova da menoridade no crime de corrupção de menores não é feita apenas com base na juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade, mas também pelo registro de dados do adolescente na ocorrência policial, conforme procedido às fls. 13 e 15 dos autos em apenso.

Desta forma, mantenho a decisão ora recorrida.

DAS RAZÕES DO APELANTE ERALDO DE LIMA SENA

Insurge-se em face da dosimetria da pena fixada pelo crime de roubo, alegando que a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Alega que não procedeu nenhum disparo de arma de fogo na vítima, o que teria sido efetuado apenas pelo réu SELTON. No que se refere à corrupção de menores, alega ser necessária a prova da efetiva corrupção das adolescentes. Diz que não há nos autos provas de que as adolescentes possuíam na data do fato menos de 18 anos de idade. Pretende sua absolvição.
1)

Da fixação da pena do delito de roubo majorado contra a vítima JACOB:

A pena base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, considerando como negativas a circunstâncias referentes à culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, tendo o MM. Juízo se utilizado do fato concreto para justificar fundamentação das referidas circunstâncias do art. 59 do CP (fl. 246 e 246v). Sendo assim, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Inexistem agravantes. Presente a atenuante da menoridade e da confissão, pelo que mantenho a redução da pena em 1 ano e 15 dias de reclusão e 23 dias multa, por considerá-la suficiente e adequada, restando a pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 119 dias multa.

Mantenho as duas causas de aumento da pena (concurso de pessoas e emprego de arma), bem como seu aumento em 1⁄2, e, diante da inexistência de causas de diminuição da pena, mantenho-a em 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 178 dias multa.
2)

Da fixação da pena do delito de roubo majorado contra a vítima ROBERTO

A pena base foi fixada em 9 anos de reclusão e 98 dias multa, considerando como desfavoráveis as consequências e os motivos do crime, as quais mantenho diante da utilização de elementos concretos do fato na fundamentação das circunstâncias do art. 59 do CP (fls. 249-249v), nada havendo a ser reformado.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presentes as atenuantes de confissão e da menoridade do réu na data do fato, o que não foi reconhecido pelo MM. Juízo
a quo
, pelo que reduzo a pena em 1 ano e 15 dias de reclusão e 23 dias multa, por considerá-la suficiente e adequada, restando a pena de 7 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 75 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 7 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 75 dias multa.
3)

Do crime de Corrupção de menores:

Mantenho a pena base em seu mínimo legal, 1 ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis.

Mantenho ainda a não aplicação da atenuante da confissão e da menoridade do réu, em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ. Inexistem agravantes nem causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo a pena em 1 ano de reclusão para cada crime, por duas vezes, eis que as vítimas eram duas menores.

Por fim, em razão da existência de concurso material de crimes, a somatória das penas cominadas ao réu, totaliza 17 anos, 8 meses e 37 dias de reclusão e 253 dias multa a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Entretanto, ao efetuar a soma dos delitos pelo concurso material de crimes, o MM. Juízo
a quo
não incluiu os crimes de corrupção de menores, portanto, fixou a pena abaixo do que deveria. Contudo, em razão de não ter havido recurso nesse sentido e em face à proibição da
reformatio in pejus
, mantenho a pena cominada ao ora Apelante ERALDO em 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 276 dias multa.

Quanto à alegação de que deve ser absolvido, eis não procedeu nenhum disparo de arma de fogo na vítima, o que teria sido efetuado apenas pelo réu SELTON, tenho que não possui razão. Ademais, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da infração penal, como
in casu
, todos os que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, art. 29 do CP. Logo, uma vez que foi constatada a unidade de desígnios, segundo os depoimentos colhidos em juízo, não há que se falar em absolvição.

Ressalto que a prova da menoridade no crime de corrupção de menores não é feita apenas com base na juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade, mas também pelo registro de dados do adolescente na ocorrência policial, conforme procedido às fls. 13 e 15 dos autos em apenso.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do Apelante e mantenho a decisão ora recorrida.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 21 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator